Tribunal: TJSP
Processo: 2240091-80.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Moradia
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
ção do programa Melhorias Habitacionais, no município de Pedranópolis e dá outras providências"
2. Inocorrência de violação ao pacto federativo – lei que trata do direito social à moradia – incidência dos arts. 6o, 23, IX, e 30, I, da CF – competência concorrente dos entes federativos para cuidar da matéria.
3. Inocorrência de violação ao princípio da separação de poderes – norma local que concretiza o direito social à moradia, da forma mais efetiva possível – obrigações à Administração Pública, daí resultantes, constituem consequências esperadas, inseridas na estrutura organizacional do Executivo local, sem representarem invasão de competência - precedentes do STF;
4. Inocorrência de violação aos arts. 25 da CE e 113 do ADCT - ausência de previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro da norma e de indicação de fonte de custeio para as despesas nela estabelecidas - falta das formalidades em questão não eiva a lei de inconstitucionalidade, somente impedindo sua aplicação no exercício em que promulgada;
5. Ação julgada improcedente, cassada a liminar concedida.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2240091-80.2024.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Moradia

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal no 2.126, de 05 de março de 2024, de Pedranópolis, de iniciativa parlamentar e promulgada pela Câmara Municipal, que ""Dispõe sobre autorização para implementação do programa Melhorias Habitacionais, no município de Pedranópolis e dá outras providências"
2. Inocorrência de violação ao pacto federativo – lei que trata do direito social à

Ementa:

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal no 2.126, de 05 de março de 2024, de Pedranópolis, de iniciativa parlamentar e promulgada pela Câmara Municipal, que ""Dispõe sobre autorização para implementação do programa Melhorias Habitacionais, no município de Pedranópolis e dá outras providências"
2. Inocorrência de violação ao pacto federativo – lei que trata do direito social à moradia – incidência dos arts. 6o, 23, IX, e 30, I, da CF – competência concorrente dos entes federativos para cuidar da matéria.
3. Inocorrência de violação ao princípio da separação de poderes – norma local que concretiza o direito social à moradia, da forma mais efetiva possível – obrigações à Administração Pública, daí resultantes, constituem consequências esperadas, inseridas na estrutura organizacional do Executivo local, sem representarem invasão de competência - precedentes do STF;
4. Inocorrência de violação aos arts. 25 da CE e 113 do ADCT - ausência de previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro da norma e de indicação de fonte de custeio para as despesas nela estabelecidas - falta das formalidades em questão não eiva a lei de inconstitucionalidade, somente impedindo sua aplicação no exercício em que promulgada;
5. Ação julgada improcedente, cassada a liminar concedida.